Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VEÍCULO “DESAPARECIDO”. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUANTO AOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS (IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO). RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da legitimidade (ou não) da Seguradora LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, compor o polo passivo da lide. Sustenta, em síntese, que (i) “cabe apenas ao DETRAN/DF o recolhimento do seguro obrigatório, portanto, é o único responsável, em competência, para realizar a disponibilização e emissão das guias do seguro”; (ii) “apenas administra os valores arrecadados, não sendo responsável por disponibilização e emissão de guias”, de sorte que não pode efetuar a liberação imediata da quitação do seguro DPVAT.
II. É certo que o proprietário de veículo sujeito a registro e a licenciamento, na forma estabelecida no Código Nacional de Trânsito, deve pagar o Seguro DPVAT à seguradora líder dos consórcios de que tratam esta Resolução. Aquele que não efetuar pagamento no respectivo vencimento será considerado inadimplente e se sujeitará às consequências da mora.” (Resolução CNSP n. 273 de 19.12.2012, Art. 2o, §§ 1o e 2o).
III. Desse modo, não vinga a tese recursal de ilegitimidade passiva, pois ainda que o DETRAN/DF seja o responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT figura como administradora e credora dos recursos repassados pela autarquia (Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, Acórdão n.1065891, DJE: 14/12/2017; 3a Turma Recursal, Acórdão 1089761, DJE: 26/4/2018).
IV. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela recorrente na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
V. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.